Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603477-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0603477-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ELIANDRO APARECIDO NUNES
DA SILVA- REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725751
23/09/2023
16:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.528

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603477-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS COM FEFC. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 100% DOS
R E C U R S O S
F I N A N C E I R O S .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO
DE CAIXA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS

1. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
que foi possível analisar ausência de
movimentação financeira pelos extratos
bancários.

2. As despesas pagas com recursos
provenientes do Fundo Partidário ou
FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado,
demandam a apresentação de recibos
Num. 43725751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

que contenham todos os requisitos
previstos nos arts. 35, § 12 e 60, § 2º,
ambos da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. A apresentação de recibos simples
que contém o valor contratado,
contratante, data e assinatura, porém
não descreve os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do
preço contratado não atendem à regra
eleitoral.

4. Candidatos e partidos podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa) para pagamento de despesas de
pequeno valor, desde que observem o
saldo máximo de 2% (dois por cento)
dos gastos contratados, na forma do art.
39, I, da Res. TSE 23.607/2019.

5. O pagamento de despesas em
espécie, no valor de R$ 9.900,00, sem
declaração de fundo de caixa,
correspondendo a 28,67% do total da
movimentação financeira, reveste-se de
gravidade suficiente a atrair a
desaprovação das contas da candidata,
não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

6. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ELIANDRO APARECIDO
NUNES, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
Num. 43725751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43140694) e das contas finais
(ID 43265352).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397283), não houve impugnação (ID 43409710).

Após relatório de diligências (ID 43541771), foi apresentada a prestação de
contas retificadora no ID 43550537.

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43588863) em razão: a) de irregularidades na comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC; b) da não
declaração de Fundo de Caixa pelo prestador. Além disso, foi apontada a ressalva
relativa à ausência de declaração da conta bancária pelo prestador no sistema SPCE.

Devidamente intimado do parecer técnico conclusivo, o prestador afirmou (ID
43601072), quanto à falta de comprovação suficiente às despesas pagas com FEFC, que
a unidade técnica não apontou a falsidade dos recibos, de forma que seriam plenamente
válidos e produziriam efeitos jurídicos. Asseverou que a apresentação de contrato não é
obrigatória, constituindo-se apenas como um dos meios de prova à realização das
despesas. Relativamente ao fato de que o candidato não constituiu fundo de caixa
mencionou que se trata de mera irregularidade formal, mas que os recursos foram
empregados na campanha. Por tal razão defendeu a aposição de mera ressalva, sem
necessidade de devolução do valor ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com restituição dos valores cuja utilização fora indevida ao
Tesouro Nacional (ID 43631862).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.
Num. 43725751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Existência de conta bancária na base de dados dos extratos
eletrônicos não registrada na prestação de contas.

A Seção de Contas Eleitoral apontou no item “9” do parecer conclusivo que
não foi aberta a conta bancária nº 159840 (Outros Recursos), caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral, infringindo o art. 53, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não obstante a omissão do prestador, em consulta ao Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais, verifica-se que a instituição financeira encaminhou os extratos
eletrônicos à Justiça Eleitoral, o que permitiu a análise das contas e não causou prejuízo
à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Consigna-se que a omissão, na prestação de contas, de conta bancária
identificada na base de dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal,
vez que não inviabiliza a análise e fiscalização das movimentações realizadas na conta
bancária.

Esse é o entendimento dessa e. egrégia Corte, conforme se infere do
seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
Num. 43725751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE
NATUREZA FORMAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO DE
REGISTRO DE CONTA BANCÁRIA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O
atraso na entrega do relatório financeiro não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, podendo consistir
em vício de natureza formal, que não impede a análise e
fiscalização das contas, cabendo a aferição de cada caso
específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte. 2. A
ausência de registro de conta bancária na prestação de contas,
para qual foi constatada a ausência de movimentação financeira,
em que pese possa configurar omissão na prestação de
informações da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 53, alínea "a",
da Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a aposição de ressalva
às contas, vez que não houve prejuízo para análise e
fiscalização. 3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286525, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Portanto, esse apontamento gera mera aposição de ressalva na prestação de
contas em análise.

II.ii. Irregularidades na comprovação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC

No item “8” do parecer técnico conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais
apontou irregularidade na comprovação de despesas pagas com FEFC, porque os
documentos não seriam suficientes para comprovação dos serviços prestados.

As despesas referentes à contratação de pessoal para a prestação de
serviços à campanha determinam a observância estrita dos requisitos constantes no
artigo 35, § 12, e no artigo 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Num. 43725751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 43725751 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE
SALDO ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA MEDIANTE
RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE RECIBO SIMPLES.
INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM
NÃO COMPROVADA. RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA
QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO
A R T I G O 3 3 D A R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO
Num. 43725751 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Quando justificada, a diferença de valores existente entre a
prestação de contas retificadora e a prestação de contas final,
referente aos gastos financeiros realizados em campanha, é falha
formal, sendo adequada a aposição de ressalva.2. Em se tratando
de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à apresentação dos respectivos documentos
fiscais ou contratuais. Inteligência dos arts. 53, II, ¿c' e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. A
apresentação de recibo simples é insuficiente para a
comprovação do gasto eleitoral, sendo necessária a
apresentação concomitante do contrato onde conste o
detalhamento dos serviços prestados, os moldes exigidos
pelo art. 60, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.4. A
regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido,
ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.
Irregularidade que enseja a devolução de recursos para o Tesouro
Nacional.5. A irregularidade relativa aos gastos com recursos do
FEFC – Fundo Especial de Financiamento de campanha,
compreende um total de R$ 2.584,00 (dois mil quinhentos e oitenta
e quatro reais), o que representa 8,02% do total das receitas
recebidas – R$ 32.195,00 (trinta e dois mil cento e noventa e cinco
reais), devendo ser analisada em conjunto com as demais.6. O
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo
a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.7. No caso, a
irregularidade é de pequena monta, pois representa 0,48% do total
da arrecadação, mas a repercussão da irregularidade deve ser
analisada com as demais.8. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art.
34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que
compromete a regularidade das contas.9. Em que pese a
incorreção ser de baixo valor, (R$ 782,39), representando 2,43%
da arrecadação, a falha deve ser analisada em conjunto com as
demais.10. No caso em apreço, a despeito das falhas apontadas,
tomadas em conjunto, representarem 10,93% (R$ 3.520,39) do
total arrecadado (R$ 32.195,00), verifica–se que o percentual de
irregularidades não se afasta consideravelmente das balizas
fixadas pelo TSE (patamar de 10%) e não há indícios de má–fé do
prestador, o que permite a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, e, portanto, a aprovação das
Num. 43725751 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

contas com ressalvas. Precedentes desta Corte.11. Contas
aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35,
§ 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. RECURSOS DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO IMPACTO PERCENTUAL RELEVANTE.
DESAPROVAÇÃO. 1. O contrato representativo de despesas
com pessoal deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do
prestador de serviços.2. A insuficiência da documentação
comprobatória dos gastos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC – configura irregularidade e
conduz à obrigatoriedade de recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.3. Contas desaprovadas,
com determinação de recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370535, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023)

No caso em análise, os recibos apresentados estão em desacordo com os
requisitos previstos pela norma, uma vez que não possuem descrição dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas, da
justificativa do preço contratado e endereço.

O fato de não ser exigível a apresentação de contrato, como alega o
prestador, não exime o preenchimento de todos os requisitos legais no próprio recibo
eleitoral.

A título de exemplo, no recibo de Jaqueline Barcelos (id. 43550772), há
apenas a descrição do valor contratado, contratante, data e assinatura, não havendo
descrição dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

No recibo em nome de Alessandro Aparecido Nunes (id. 43550773), há a
Num. 43725751 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

descrição do valor contratado, contratante, data e assinatura e a seguinte descrição:
“referente à Coordenação campanha eleitoral 2022”, porém não há descrição dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas e da justificativa do preço contratado.

Da mesma forma, no recibo de Elias Nunes da Silva (id. 43550774), há a
descrição do valor contratado, contratante, data e assinatura e a seguinte descrição:
“referente trabalho realizado em campanha eleitoral 2022”, porém não há descrição dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas e da justificativa do preço contratado.

Por fim, no recibo de Terezinha Teodoro (id. 43550775), há a descrição do
valor contratado, contratante, data e assinatura e a seguinte descrição: “referente
coordenação campanha eleitoral em Iguaçu e Santa Zelia Distrito de Astorga/PR”, porém
não há descrição das horas trabalhadas e da justificativa do preço contratado.

Os valores despendidos sem comprovação idônea atingiram R$ 14.250,00
(quatorze mil, duzentos e cinquenta reais), o que representa 100% dos gastos financeiros
da campanha, o que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade e impõem a necessidade de restituição dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

III.iii. Ausência de declaração de Fundo de Caixa

Essa irregularidade também é vinculada ao item anterior, porquanto no item
“10” do parecer técnico conclusivo consta que “Não foi declarada a constituição de Fundo
de Caixa pelo prestador de contas, no entanto verifica-se que R$ 9.900,00 de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foram transferidos para a pessoa física
do próprio candidato, conforme relatado no item 8 deste parecer”.

No caso em exame, analisando as informações constantes na presente
prestação de contas, vê-se que o prestador efetuou espécie de formação de ‘FUNDO DE
CAIXA’ irregular com recursos do FEFC, mediante transferência eletrônica para sua
própria conta no montante total de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), com os
quais efetuou pagamentos a prestadores de serviço de sua campanha com dinheiro em
espécie, mas sem qualquer declaração oficial de fundo de caixa.

Assim, extrai-se que foram realizados pagamentos em dinheiro a Alessandro
Aparecido Nunes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a Terezinha Teodoro, no valor
de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e a Elias Nunes da Silva, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).

A Resolução TSE nº 23.607/2019 em seus arts. 39 e 40 permite que
candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
pequeno vulto em espécie, senão vejamos:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o
órgão partidário e a candidata ou o candidato podem constituir
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
Num. 43725751 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

contratados, vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente pela conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado
mediante cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em
favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente
não pode constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução,
consideram-se gastos de pequeno vulto as despesas individuais
que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por
meio do Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação
na forma do art. 60 desta Resolução.

No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 285,00
(duzentos e oitenta e cinco reais). Todavia, além de não constituir formalmente o fundo de
caixa, caso fosse considerada a constituição de tal fundo, o candidata teria extrapolado
em R$ 9.615,00 (nove mil, seiscentos e quinze reais) o valor que poderia ter declarado,
somados, todos os pagamentos irregulares, conforme apontado no Parecer Técnico
Conclusivo.

Ademais, as despesas pagas em espécie no montante de R$ 9.900,00 (nove
mil e novecentos reais) de forma irregular correspondem a 28,27% do total da
movimentação financeira (R$ 34.527,02), e reveste-se de gravidade suficiente a atrair a
desaprovação das contas da candidata.

Conquanto tenham sido apresentados documentos de despesa para
comprovação dos pagamentos realizados em espécie utilizando recursos do FEFC,
entende-se que não há como comprovar adequadamente tais gastos, uma vez que é
impossível rastrear o dinheiro – e, justamente por isso, na multicitada resolução há
vedação ao pagamento de despesas por essa via, ressalvada a utilização regular do
fundo de caixa.

Repisa-se, a comprovação do pagamento das despesas por meio da
apresentação de simples recibos não supre a falta de possibilidade de rastreamento do
destino dos recursos empregados, de modo que a mera constituição irregular do fundo de
caixa e/ou o seu uso para pagamento de despesas que extrapolam o limite de R$ 285,00
acarreta a obrigatoriedade de recolhimento do valor correspondente ao erário.

No entanto, considerando que já houve a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 14.250,00 no item anterior em razão da ausência de
Num. 43725751 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC e dado que os R$ 9.900,00,
considerados irregulares em função da ausência de declaração de fundo de caixa, estão
inseridos nas despesas de FEFC, a fim de evitar um bis in idem, não há que se falar em
devolução de mais esse valor ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por
ELIANDRO APARECIDO NUNES, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado
estadual nas eleições de 2022 pelo Partido REDE e determino o recolhimento de R$
14.250,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res.
nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse
acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido da seguinte forma: R$ 5.000,00 a partir de agosto de
2022 e R$ 9.250,00 a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE)
ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603477-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIANDRO
APARECIDO NUNES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: ELIANDRO APARECIDO NUNES DA
SILVA - Advogado do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43725751 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725751 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316024493300000042684945
Número do documento: 23092316024493300000042684945
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:15:19